Tribunal: TJSP
Processo: 2289297-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Certidões negativas de débitos fiscais. Exigibilidade. Art. 57 da LRF. Inexistência de direito adquirido ao regime jurídico decorrente de construção jurisprudencial. Superveniência de alterações na lei de recuperação e falência. Tempus regit actum. AGC realizada durante a vigência da Lei n.o 14.112/2020. Incidência da lei nova. Precedentes. Enunciado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Certidões negativas de débitos fiscais. Exigibilidade. Art. 57 da LRF. Inexistência de direito adquirido ao regime jurídico decorrente de construção jurisprudencial. Superveniência de alterações na lei de recuperação e falência. Tempus regit actum. AGC realizada durante a vigência da Lei n.o 14.112/2020. Incidência da lei nova. Precedentes. Enunciado XIX do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Determinação de liberação de numerário constrito em execução fiscal. Liberação que somente pode ocorrer mediante a substituição por outros bens que se mostrem suficientes para garantia da execução. RECURSO PROVIDO.